Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-37.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002727-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), MARIA EMILIA BELTRAME NECKEL - CPF: 589.487.089-53 (APELADO), ANNE KAROLINNE BELTRAME NECKEL - CPF: 020.671.191-33 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002727-37.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Apelada:
Maria Emilia Beltrame Neckel.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM DEZ HORAS – PROBLEMAS MECÂNICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR
– DANO MORAL CARACTERIZADO

–

VALOR ARBITRADO REDUÇÃO –
ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À exegese da teoria do risco do negócio ou da atividade, o fornecedor responde objetivamente pelo defeito na prestação de serviços.

A empresa de
transportes
terrestres responde objetivamente pelos prejuízos materiais e
morais

causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença.

Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC e art.405 do CC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002727-37.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Apelada:
Maria Emilia Beltrame Neckel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por dano moral, condenando a empresa apelante ao pagamento de dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
, bem como nas custas e honorários advocatícios fixados de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante
insurge-se
sustentando que não restou caracterizada a conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar, pois não foi observado as peculiaridades do caso, dentre elas o fato de a autora ter ciência que o veículo seguia em trânsito, estando sujeito a atrasos, bem como a viagem ter sido realizada em pleno mês de janeiro, período em que as estradas nacionais ficam com grandes congestionamentos

Afirma que embora tenha ocorrido um atraso na viagem em questão, este não ocasionou qualquer prejuízo ou abalo a autora, não ultrapassando a esfera de mero aborrecimento, devendo ser reformada a sentença para reconhecer a improcedência da demanda.

Caso não seja esse o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório. Ao final, requer a incidência dos juros sobre o dano moral a partir do seu arbitramento e para o caso de ser reformada parcialmente a sentença, a apelada deverá ser condenada no ônus da sucumbência recíproca, bem como no pagamento das custas processuais proporcional a sua derrota.

Contrarrazões no id. 183499813, pugnando pela manutenção integral do
decisum
.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002727-37.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Apelada:
Maria Emilia Beltrame Neckel.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Emilia Beltrame Neckel, ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor da Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., aduzindo que comprou passagem de transporte rodoviário da ré, saindo da cidade de Cascavel/PR com destino a Cuiabá/MT, data de saída 18.01.2022 às 19:45hrs, com previsão de chegada final no dia 19.01.2022 por volta das 20:00hrs, contudo, chegou ao destino final no dia 20.01.2022, por volta das 04:00hrs da manhã, ou seja, quase 10 horas de atraso, devido aos problemas técnicos no ônibus e negligência da empresa de transporte.

Segue relatando que no início da viagem, antes de partir da cidade de Cascavel/PR ocorreu atraso, porque o ônibus que iria fazer o transporte dos passageiros estava com problemas mecânicos sendo necessária a troca de ônibus que foi realizada após aguardar o outro veículo chegar no terminal rodoviário.

Contudo, após ser feito todo o transbordo de malas e passageiros, novamente foi informada que o ônibus em que havia acabado de fazer a troca também estava defeituoso e teria que pela segunda vez trocar de veículo.

Narra que em razão disso, se deslocou para o terceiro ônibus às 21:30hrs, com quase 02:00hrs de atraso, saindo da cidade de Cascavel/PR, que seguiu de forma tranquila até a cidade de Mundo Novo/MS, quando chegou na rodoviária às 01:10hs e foi informada de que o ônibus que estava fazendo o transporte apresentou problemas mecânicos, sendo necessário o deslocamento para outro ônibus que só chegou no terminal rodoviário às 8hs da manhã.

Ressalva, ainda, que o ônibus que chegou para resgate dos passageiros foi o primeiro ônibus, de n. 4910, que estragou na saída da cidade de Cascavel/PR, o que causou nervosismo e insegurança.

Por fim, após todas essas trocas de ônibus, este último conseguiu realizar a viagem, sem quebrar novamente, porém com outros contratempos, como motorista arrumando o veículo em período noturno, passageiro em pé em plena viagem, pois foi vendida passagem a mais, afirmando a negligência e desídia da empresa no transporte coletivo de passageiro.

Após o tramite processual, entendeu o douto magistrado
a quo
pela procedência dos pedidos formulados na exordial, condenando a empresa ao pagamento do dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
, e custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença
sustentando que inexistência de responsabilidade, redução do
quantum
indenizatório e incidência de juros a partir do seu arbitramento.

A apelante não nega o atraso ocorrido na viagem, limitando-se a alegar inexistência de ato ilícito, pelo fato da viagem ter sido realizada no mês de janeiro, período em que as estradas nacionais ficam com grandes congestionamentos, bem o fato de o veículo ter parado por aproximadamente 02horas em uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, não podendo ser responsabilizada por fato alheio a sua conduta.

Contudo, à exegese da teoria do risco do negócio ou da atividade, explicitamente albergada pelos artigos 12 e 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independente de culpa, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos, uma vez que houve o atraso de dez horas para a chegada no destino final da autora, devido a problemas mecânicos em três dos seus ônibus.

Como bem salientou o douto magistrado,
verbis
:

“Pelo exame do conjunto probatório, compreendo que o atraso na saída do ônibus, a impontualidade na conclusão da viagem e a necessária troca de veículo durante o seu curso, além da frustação às expectativas da Autora, que estava em viagem de férias, causou transtornos inegáveis, suficientes a legitimar o pedido indenizatório.

Com efeito, há previsibilidade de atraso em viagem de longo percurso, nos termos do artigo 4º, da Lei 11.975/09, que regulamenta o serviço de transporte rodoviário coletivo, e que prevê a possibilidade de haver atraso na viagem de até três horas, confira-se:

Art. 4º. A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção.

Porém, na hipótese, a demora excedeu o limite tolerável.

É inquestionável a existência do nexo causal entre a conduta da empresa Requerida e o dano moral causado à Autora devido à demora excessiva da viagem, tendo saído de Cascavel com duas horas de atraso, só chegando ao destino final com 10 horas de atraso.

Resta, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço.

Ressalte-se que a própria Requerida confessa que houve atraso na viagem da Autora.

Está-se diante de fortuito interno, estritamente ligado à natureza do serviço prestado pela transportadora, que por sua vez não exclui a responsabilidade do fornecedor de serviço.

Destarte, entendo que presentes no caso o nexo de causalidade entre o defeito do serviço prestado e o dano moral sofrido pela autora.”
(id. 183499800).

Desta feita,
se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa apelante e o dano sofrido pela autora.

A arguição genérica e abstrata da empresa responsável pelo transporte de passageiro, não exime o transportador de responder pelos danos daí porventura decorrentes, na medida em que trata de fortuito interno, inerente ao risco do negócio, somente não sendo responsabilizado o fornecedor se comprovar alguma das causas excludentes elencadas no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

E, no caso concreto, a existência de problema técnico no veículo da apelante, não afasta o dever de indenizar.

Dessa forma, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, concernente no atraso de 10 horas do horário previsto para a chegada da autora no seu destino final, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da recorrente pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante das circunstâncias do caso concreto, em que a parte autora não comprovou prejuízos de grande monta à expectativa de horário de chegada no destino, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa da ofendida, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido é o julgado deste e. Tribunal em caso semelhante cujo valor indenizatório corresponde ao arbitrado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS COM DEFEITO NO AR CONDICONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros se sujeita às regras dos CDC, o que, somando-se à qualidade de concessionária de serviço público da viação, atrai a responsabilidade objetiva para o caso.

O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da empresa requerida, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
.”
(RAC n. 1001527-25.2016.8.11.0002, 1ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, J. 04.04.2023 – negritei)

Finalmente, pleiteia pela incidência dos juros sobre o valor

indenizatório a partir do seu arbitramento.

No que toca os juros, a razão não acompanha a apelante, uma vez que nas relações contratuais, como
in casu
, os juros aplicáveis ao dano moral são devidos desde a citação, nos termos do art. 240 do CPC e art. 405 do CC.

Assim, deve a r. sentença ser reformada apenas para reduzir o
quantum
indenizatório do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a decisão singular, inclusive quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência mínima da apelada, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023